Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve, suscitado pelo Distrito Federal em face do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDIVACS. A liminar foi deferida em parte (Num. 53365009) para “determinar que o suscitado adote as medidas necessárias para manter, no mínimo, 30% (trinta por cento) da força de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, ‘ nas Unidades Básicas de Saúde QUE SEJAM ATRIBUIÇÕES COMUNS E/OU COMPARTILHADAS com os membros da Equipe de Saúde da Família (Atenção Primária/Básica à Saúde’, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais”. Determinada a citação e intimação do Sindicato, esta ainda não se efetivou. Peticiona então o Distrito Federal (Num. 53827636), em sede de plantão judicial de segunda instância, informando sobre a divulgação na mídia de que o Suscitado convocou assembleia geral para o próximo dia 27/11/2023, com possibilidade de indicativo de greve, e, assim, requereu a determinação de citação e intimação do Sindicato, com urgência, a fim de que cumpra a liminar já deferida no presente Feito. O pedido enquadra-se no âmbito das competências do plantão, devendo ser expedido, com a urgência que o caso requer, o mandado de citação e intimação do Suscitado a fim de que tome ciência da decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada no presente Feito e a cumpra. Assim, com urgência, expeça-se mandado de citação e intimação, fazendo constar cópia da petição inicial e da decisão em referência (Num. 53365009). I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial